Tribunal: TJDFT
Processo: 0007927-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSSÕES RECONHECIDAS PELO E. STJ. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 4.886/65.

I – Reapreciação da apelação interposta pela ré diante da existência de omissões apontadas pelo e. STJ.

II – O contrato de representação comercial, para a sua configuração, demanda a existência de autonomia entre representante e representado, conforme disciplina do art. 1o da Lei 4.886/65.

III – A ausência de autonomia na relação estabelecida entre as partes, bem como a falta do registro disciplinado no art. 5o da Lei 4.886/65 afastam a aplicação da disciplina prevista na legislação específica.

IV – Providos os embargos para sanar a omissão e desprover a apelação interposta pela autora.